Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709089-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de ANDRÉ LUIS VILA FLOR SANTOS, apontando como autoridade coatora juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, a pedido do Ministério Público, após homologada sua prisão em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 2o, inciso II, da Lei no 14.344/2022 (tráfico de drogas e estupro de vulnerável). Alega o impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que é primário e possui endereço certo. Sustenta ilegalidade na violação do domicílio do acusado, afirmando que a situação de flagrante foi forjada e que a droga encontrada na residência é para consumo próprio. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. Solicitadas informações prévias, que foram prestadas por ofício (ID 56696723). Autos conclusos em 18/03/2024. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de substância entorpecente – duas porções de maconha, perfazendo massa líquida de 215,09g e 2.16g. A natureza proscrita da substância foi atestada em Laudo Preliminar. Consta da denúncia que policiais militares foram acionados, via COPOM, para atender a uma ocorrência de violência sexual contra duas crianças. Assim que chegaram ao imóvel informado, os castrenses encontraram o denunciado, que ali residia, detido por populares. De acordo com a inicial acusatória, os populares informaram que ouviram gritos de socorro de crianças do interior do imóvel e que, por essa razão, arrombaram a porta. Acrescentaram que, dentro do apartamento, se encontravam o denunciado, despido e com o pênis ereto, e duas crianças, que posteriormente descobriram se tratar de seus filhos. No local, os policiais apreenderam a quantidade de maconha acima descrita, uma balança de precisão, três rolos de papel filme, um dichavador e uma faca com resquícios de drogas, além da quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) e um aparelho celular. A situação, portanto, diferente do alegado pelo impetrante, evidenciava cenário de fundada suspeita de flagrante delito, apta a legitimar o ingresso em residência sem mandado judicial. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. A denúncia, oferecida com base no APF, foi recebida. Quanto aos crimes de estupro de vulnerável, o Ministério Público pugnou pela extração de cópia dos autos e remessa para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, competente para processar e julgar os referidos delitos Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas. Conforme apontado na decisão impugnada, os elementos de informação até o momento angariados indicam situação de extrema gravidade. Com efeito, tanto os policiais quanto as testemunhas, relataram além do tráfico de drogas, possível abuso sexual de duas crianças, filhos do paciente. Tal contexto, aliado à ausência de comprovação de exercício habitual de ocupação lícita, revela perigo atual de liberdade. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito do Habeas Corpus. Intime-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR